Tribunal: STF
Processo: RE 75909
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-03
Data de publicação: 1973-12-03

Ementa:
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. PROPAGANDA POR ESTAÇÃO DE RADIODIFUSAO.
II. TENDO O ACÓRDÃO APRECIADO A CONTROVERSIA FORA DOS TERMOS EM QUE
FORA POSTA, E, CONTRA ESSA INVERSAO PROCESSUAL NADA APÓS O
EXTRAORDINÁRIO, LIMITANDO-SE A TRATAR QUESTÕES NO VEREDITO NÃO
CONSIDERADAS, NÃO TEM A IRRESIGNAÇÃO CONDIÇÕES DE CONHECIMENTO
(SÚMULA N... 282). III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.